Tribunal: TJMT
Processo: 1000916-34.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000916-34.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), OSMAR SILVA SOUZA - CPF: 056.933.281-80 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 692.902.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR DE OLIVEIRA MELO - CPF: 067.923.121-85 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MOREIRA SILVA - CPF: 069.224.241-40 (TERCEIRO INTERESSADO), KECIO JHONY DOS SANTOS SILVA - CPF: 059.785.251-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURIELLY SOUSA DOS SANTOS - CPF: 049.626.491-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE SILVA AMORIM - CPF: 044.050.851-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 706.157.921-89 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD EDUARDO DE MORAES ALVES - CPF: 471.109.008-86 (TERCEIRO INTERESSADO), RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO - CPF: 046.124.331-81 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONY ALVES DA COSTA - CPF: 016.188.391-52 (TERCEIRO INTERESSADO), UANDERSON COSTA TOLEDO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 067.543.801-28 (TERCEIRO INTERESSADO), WITA DA SILVA PINHEIRO - CPF: 036.976.821-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 007.944.201-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARCOLINO - CPF: 052.512.841-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MALAQUIAS DOS SANTOS - CPF: 062.468.051-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 058.679.301-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LOYANNE CARDOSO DE SOUZA - CPF: 059.388.501-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON GUILHERME DOS SANTOS QUINTANA - CPF: 062.541.651-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTÓVÃO FERREIRA DE SÁ (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIANM EMERICK COSTA - CPF: 054.525.241-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOVALDO ROSA DOS SANTOS - CPF: 065.809.591-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLAINE MARCELA RODRIGUES FERNANDES - CPF: 107.968.069-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS ROCHA DE LIMA - CPF: 035.601.531-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - NOVA PROVA
- PEDIDO DE LIBERDADE – PRELIMINAR DA PGJ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ANALISE POSTERIOR PELO JUÍZO SINGULAR – REJEIÇÃO – ARESTO DO TJMT - NEGATIVA DE AUTORIA – PRESSUPOSTO DA PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONAL ANÁLISE DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –
APELIDO ATRIBUÍDO AO PACIENTE PERTENCE A TERCEIRA PESSOA
– EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS – INDICIOS DE AUTORIA – RECONHECIMENTO – ATO CONSTRITIVO PRESERVADO – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – COMPATIBILIDADE – FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS ALTERNATIVAS –
MATÉRIAS DEDUZIDAS EM HC ANTERIOR – ARESTOS DO STF E TJMT – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS -
ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
(TJMT
,
Enunciado Criminal 42).

A
impossibilidade de exame aprofundado do conjunto probatório [em
habeas corpus
] não constitui óbice para análise de provas pré-constituídas sobre os indícios de autoria do fato (STF, HC nº 95003/MG; TJMT, HC 0130535-83.2013.8.11.000),
os quais são pressupostos da prisão preventiva (MOURA. Maria Thereza Rocha de Assis, Justa Causa para a Ação Penal. São Paulo: RT, 2001, p. 247).

Os indícios de autoria assentados “
em relatórios policiais, provenientes de autorização judicial relativa à quebra do sigilo telemático de aparelhos celulares apreendidos na posse de corréus, que identificaram ter o paciente, inclusive, enviado áudio em grupo de conversas mantido pela facção criminosa em aplicativo de conversas [...] tanto na decisão constritiva como na denúncia, imputou-se ao paciente as alcunhas de “gaspar” e “boladão”, cujo álibi [não ser a pessoa identificada por boladão] não se apresenta suficiente para, de plano, rechaçar os indícios de autoria, sobretudo por se tratar de matéria inerente à instrução”
(Parecer nº 001759-001/2023 - PGJ
– ID 157733679).

“Em sede de habeas corpus, a tese de ausência de prova da autoria não pode ser apreciada, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal. Vale lembrar, que para a segregação cautelar basta indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a demonstração inequívoca e cabal do envolvimento do paciente com a prática criminosa que lhe é imputada. Tal situação será analisada no feito principal, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(TJMT, HC 1005156-37.2021.8.11.0000).]

A
prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000916-34.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE: DRA. ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER

PACIENTE: OSMAR SILVA SOUZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de OSMAR SILVA SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 1000048-76.2022.8.11.0037), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa – art. 2º da Lei nº 12.850/2013 –.

A impetrante sustenta que a
“prisão do Paciente se deu em função de uma suposta alcunha, denominada erroneamente ao mesmo, como sendo ele o suposto “Boladão”,
porém o integrante da organização criminosa seria
“Álvaro Fonseca da Silva, segundo a Polícia Judiciária Civil”
, a elidir os indícios de autoria autorizadores da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 147677665), com documentos (ID 147677666/ID 147677672).

O pedido liminar foi indeferido (ID 156231674).

O Juízo singular prestou informações (ID 157019173).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela extinção ou denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Organização criminosa. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: negativa de autoria [suposta alcunha erroneamente atribuída ao paciente]. Pedido de concessão de ordem para revogar a prisão preventiva. Preliminar de extinção, sem resolução do mérito. Pretensão que não foi deliberada pelo magistrado de primeiro grau. Análise direta por este Tribunal que violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância, exceto se verificado excesso de prazo para proferir o ato decisório, o que não se verifica na hipótese. Indeferimento. Mérito. Decisão constritiva avaliada por esta C. Câmara nos autos do HC 1021153-26.2022 [julgado em 15/11/2022]. Ordem denegada. Inviabilidade de, nos estreitos limites do habeas corpus, realizar incursão vertical em matéria fático-probatória e delimitar a exata dinâmica dos eventos delituosos em apuração ou mesmo concluir pela inexistência de qualquer responsabilidade penal do agente. Premissa do STJ. Participação do paciente retratada na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar. Relatório do Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste que aponta os indícios de envolvimento da paciente, o qual, inclusive, teria enviado áudio em grupo de conversas mantido pela facção criminosa em aplicativo de conversas. Ação delitiva que visava justamente dificultar a identificação dos acusados [orientação da facção criminosa acerca da necessidade dos participantes desvincularem-se dos numerais utilizados e salvá-los com nomes aleatórios]. Decisão constritiva e denúncia que imputaram ao paciente as alcunhas de “gaspar” e “boladão”, cujo álibi [não ser a pessoa identificada por boladão] não se apresenta suficiente para, de plano, rechaçar os indícios de autoria, sobretudo por se tratar de matéria inerente à instrução. Aresto do TJMT. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pela extinção, sem resolução do mérito e, caso processada, denegada a ordem.”
(
Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça designado – ID 157733679)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita a extinção da impetração, sem resolução de mérito, porque a
“negativa de autoria, por fato novo, não foi deliberada pelo magistrado de primeiro grau, a análise direta por este Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância”
.

De fato, a Defesa do paciente formulou pedido idêntico em primeiro grau, o qual
não havia sido apreciado até a intervenção da i. PGJ (ID 157733679).

Todavia, em 02.3.2023, o Juízo singular proferiu decisão, na qual indeferiu a revogação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

“A defesa alega que o acusado não seria a pessoa que utiliza o vulgo ‘
boladão
’, mas, sim,
Álvaro Fonseca da Silva
, já que segundo outra investigação da Polícia Civil foi constado que esse indigitado utilizava-se da mesma alcunha, fato esse que refutaria o requisito do ‘
fumus comissi delicti’
, sobretudo no que se refere aos indícios de autoria.

Esse simples fato, por si só, não elidi os indícios de autoria que ainda pairam sobre o acusado
OSMAR SILVA SOUSA
, mas, apenas, demonstra que há outra pessoa que também utiliza, em tese, o epíteto de
‘boladão
’, não sendo incomum, no entanto, duas ou mais pessoas utilizarem o mesmo codinome, inclusive dentre da organização criminosa.

Tem-se, assim, que o fato de eventualmente existir outra pessoa como o mesmo apelido ou até homônimo, o que sói ocorrer na prática, nunca será, isoladamente, fator suficiente para afastar os indícios de autoria, os quais, no caso dos autos, não se embasam somente no alcunha ‘
boladão
’
, mas também em outros elementos de informação, como já demonstrado na decisão que decretou a prisão preventiva e em outras decisões pelas quais foram apreciados outros pedidos de revogação, inclusive do acusado OSMAR.

A propósito, como bem assinalado pelo douto Promotor de Justiça em sua manifestação (id 109727159), a própria defesa técnica, em petitório de id 77639227, afirmou que OSMAR utilizava sim a alcunha ‘
boladão
’, conforme demonstrado pelos “
prints”
de suas redes sociais, anexados pela sua advogada.

Veja-se o que afirmou a defesa no supradito pedido de revogação:[...]

Denota-se, desse excerto, que a defesa para fundamentar o primeiro pedido revogatório argumentou que o
OSMAR
, conquanto já ter utilizado a alcunha
‘
boladão
’, não o utiliza mais, ao passo que no presente requerimento de revogação de prisão, acabou por alegar que o tal do “
boladão
” não se trata de

OSMAR SILVA SOUZA
, mas sim de
Álvaro Fonseca da Silva
, ocorrendo, desse modo, em aparente contradição.

Isso porque, num primeiro momento, asseverou categoricamente, inclusive anexando elementos de prova, que o acusado
OSMAR SILVA SOUZA
utilizava, de fato, a alcunha
‘
boladão
’
, sendo que, posteriormente, simplesmente afirmou que ele não é a pessoa que utiliza o codinome
‘
boladão
’
, desconsiderando, por completo, os próprios argumentos outrora trazidos para fundamentar o primeiro pedido revogatório, eis que nada reportou sobre o fato de
OSMAR
já ter utilizado o apelido de “
boladão
”, como se essa situação fosse desconhecida deste juízo.

Vê-se, dessa maneira, que não há fato novo apto a refutar os indícios de autoria presentes nos autos, mas apenas uma legítima tentativa da defesa em buscar eventual revogação de prisão de seu patrocinado, laçando mão de argumentos que não se sustentam por si só.

No mais, sabe-se não ser necessário, em fase de cognição sumária, ter-se a certeza da autoria delitiva, bastando a existência de elementos/indícios que autorizem e indiquem a possível autoria no momento da decisão de decretação da prisão, como ocorre no presente caso.

Consigno, ainda, que o argumento sobre a ocorrência de um suposto equívoco quanto à autoria delitiva com relação ao acusado
OSMAR
, já foi apreciado e refutado em duas oportunidades por este juízo, conforme se depreende das decisões de id 102968734 e 80945498. [...]

Anoto, por derradeiro, que somente após a instrução criminal poder-se-á dirimir eventuais dúvidas sobre os codinomes utilizados pelo acusado
OSMAR
e pelos demais supostos integrantes da organização criminosa, devendo-se assim observar o principio do ‘
in dubio pro societate’

que vigora nessa fase processual
,
mormente porque se encontram presentes a materialidade do delito e os indícios suficientes de sua autoria, como também o requisito do ‘
periculum libertatis
’
, consubstanciada na gravidade concreta do delito, conforme já fundamentei em outras oportunidades.

Por essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO
o requerimento de revogação formulado pelo acusado
OSMAR DA SILVA SOUZA
, e, por conseguinte,
MATENHO
a prisão do mesmo.”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – PJE 1º Grau nº 1000048-76.2022.8.11.0037 – ID 111284976)

Se após a impetração o juiz da causa conheceu os argumentos e a matéria impugnada, justifica-se a apreciação da custódia por este e. Tribunal (TJMT, HC 1011083-52.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 13.8.2019).

Nesse quadro, não se reconhece a alegada supressão de instância.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14.1.2022, o paciente e outros 26 (vinte e seis) agentes foram denunciados por organização criminosa -
art. 2º da Lei nº 12.850/2013 - (PJE 1º Grau - 1000048-76.2022.8.11.0037).

Em 16.2.2022, o Juízo singular recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente e de 9 (nove) réus, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, nestes termos:

“Verifico que a materialidade do delito e os
indícios suficientes de autoria
de alguns denunciados foram demonstrados, conforme se infere dos documentos carreados à peça incoativa e do incidente correlato (1006642-43.2021.8.11.0037 – Pje), notadamente pela quebra de dados do aparelho celular apreendido junto a uma das suspeitas, pelo que passo a individualizar as condutas identificadas pelas investigações policiais. [...]

OSMAR SILVA SOUZA, vulgo “Gaspar ou Boladão”
, foi apontado como um dos administradores do grupo de whatsapp dos “lojistas”, termo utilizado para indicar pontos de venda de drogas, conhecidas vulgarmente por “bocas de fumo”.

Em um dos informativos postados, o alvo faz um alerta sobre o atraso da mensalidade dos faccionados estipulada em R$ 100,00 (cem reais), exigindo que o pagamento seja feito na data aprazada, esclarecendo que a partir do quarto mês de atraso será “cobrado uma disciplina grave com um salve” (fls. 10 – ID 65307500).

Além disso, noutro informativo publicado no grupo “Deus acima de tudo”, o suspeito relaciona todos os faccionados em Primavera do Leste/MT que estão em débito com a “camisa” da facção criminosa Comando Vermelho (fls. 24/25 – ID 65307501).

Em conversa do dia 31/05/2021, o denunciado OSMAR informa via áudio que o grupo é “dos lojistas”, termo utilizado para indicar ponto de vendas de drogas - bocas de fumo (Id. 73386382 – Pág. 33). [...]

Portanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva em relação aos denunciados supracitados.

Não bastasse isso, além de o delito imputado possuir pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública. [...]

No caso em espeque, a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada, os quais, em tese, movimentam o tráfico de drogas na região de Primavera do Leste/MT.

Infere-se da riqueza de detalhes constantes no relatório elaborado pela Autoridade Policial a manutenção de vários pontos de vendas de drogas espalhados por toda a região, sendo cada um deles responsável por pagar uma mensalidade fixa, denominada “lojinha”, que ao lado das taxas de “camisa” pagas por todos os integrantes, geram uma espécie de caixa fixo, independentemente do lucro advindo da mercancia ilícita. [...]

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas. [...]

Ademais, em consulta aos antecedentes criminais dos denunciados, é possível constatar que a grande maioria deles possui registros e passagens criminais relacionadas ao crime de tráfico de drogas. [...]

Isto posto, presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, visando restabelecer a ordem pública, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, acolho parcialmente a representação ministerial para fins de DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de: [...] 9. Osmar Silva Souza, vulgo “Gaspar ou Boladão.”

(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – PJE N.U 1000048-76.2022.8.11.0037).

Em 29.3.2022, o juiz da causa indeferiu a revogação da custódia do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“Em que pese os argumentos apresentados pelo acusado, entendo que não há elementos que justifiquem o deferimento do pleito. [...]

Da análise dos autos, verifica-se que o increpado, supostamente, integra a organização criminosa denominada Comando Vermelho e, após minudente relatório policial, foi apontado como um dos administradores do grupo de Whatsapp dos “lojistas”, termo utilizado para indicar pontos de venda de drogas, conhecidas vulgarmente por “bocas de fumo”.

No referido grupo, OSMAR encaminhou informativo sobre o atraso da mensalidade dos faccionados estipulada em R$ 100,00 (cem reais), exigindo que o pagamento seja feito na data aprazada, esclarecendo que a partir do quarto mês de atraso será “cobrado uma disciplina grave com um salve” (ID 73386382 - Pág. 39).

Além disso, em outro grupo denominado “Deus acima de tudo”, o suspeito relaciona todos os faccionados em Primavera do Leste/MT que estão em débito com a “camisa” da facção criminosa Comando Vermelho (ID 73386382 - Pág. 61/62).

Assim, verifica-se que os indícios de autoria e materialidade da conduta típica praticada pelo réu estão presentes no Relatório Técnico n. 001/2021 – NIPVA/PJC, lavrado pelo Núcleo de Inteligência de Primavera do Leste, da qual se extrai que OSMAR é, possivelmente, integrante de ORCRIM, voltada para a prática de diversos crimes graves, especialmente o tráfico de drogas.

Ainda, o relatório elaborado pela Autoridade Policial aponta, detalhadamente, que os denunciados, incluindo OSMAR, são, em tese, responsáveis pela organização e manutenção de vários pontos de vendas de drogas espalhados por toda a região, havendo troca de mensagens com conteúdo explícito sobre o narcotráfico, prestação de contas, movimentações financeiras, dentre outros indícios. [...]

Desta forma, a gravidade concreta do delito, consolidada pela existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva [...] considerando que não houve alteração fática a ensejar mudança nas razões expostas na decisão de ID 76116281, INDEFIRO o requesto de revogação da prisão preventiva de OSMAR SILVA SOUZA.”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 147677669)

Em 02.3.2023, indeferiu, novamente, a revogação da custódia do paciente sob fundamento de que a Defesa “
asseverou, categoricamente, inclusive anexando elementos de prova, que o acusado
OSMAR SILVA SOUZA
utilizava, de fato, a alcunha
‘
boladão
’
, sendo que, posteriormente, simplesmente afirmou que ele não é a pessoa que utiliza o codinome
‘
boladão
’
, desconsiderando, por completo, os próprios argumentos outrora trazidos para fundamentar o primeiro pedido revogatório [...] a ocorrência de um suposto equívoco quanto à autoria delitiva com relação ao acusado
OSMAR
, já foi apreciado e refutado em duas oportunidades por este juízo, conforme se depreende das decisões de id 102968734 e 80945498.”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – PJE 1º Grau nº 1000048-76.2022.8.11.0037 – ID 111284976)

A ação penal está na fase de apresentação de resposta à acusação (ID 157019173).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Não obstante, a impossibilidade de exame aprofundado do conjunto probatório [em
habeas corpus
] não inviabiliza a análise de provas pré-constituídas sobre os indícios de autoria do fato (STF, HC nº 95003/MG; TJMT, HC 0130535-83.2013.8.11.000 – Segunda Câmara Criminal – 17.12.2013),
os quais são pressupostos da prisão preventiva (MOURA. Maria Thereza Rocha de Assis, Justa Causa para a Ação Penal. São Paulo: RT, 2001, p. 247).

No caso, a alegação defensiva de que
“
a identificação do integrante da organização criminosa, conhecido por
“Boladão”, recai sobre terceira pessoa”
[Álvaro Fonseca da Silva] está sustentada em trecho de Relatório Policial Delegacia e Polícia Especializada de Roubos e Furtos de Primavera do Leste, elaborado nos autos nº 1008019-15.2022.8.0037 (ID 155749667), após o recebimento da denúncia.

Ocorre que, na Ação Penal nº 1000048-76.2022.8.11.0037, o próprio paciente admitiu que utilizava a alcunha “boladão”, ao passo que a Defesa anexou elementos de prova confirmando o uso do referido “codinome”, conforme bem pontuado pelo Juízo singular

(PJE 1º Grau nº 1000048-76.2022.8.11.0037 – ID 111284976).

Noutro giro, os indícios de autoria do paciente pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, não estão assentados, exclusivamente, no uso do apelido [
“Boladão”
],
mas em relatórios policiais, provenientes de autorização judicial relativa à quebra do sigilo telemático de aparelhos celulares apreendidos na posse de corréus, que identificaram ter o paciente [...] enviado áudio em grupo de conversas mantido pela facção criminosa em aplicativo de conversas [...] imputou-se ao paciente as alcunhas de “gaspar” e “boladão”, cujo álibi [não ser a pessoa identificada por boladão] não se apresenta suficiente para, de plano, rechaçar os indícios de autoria, sobretudo por se tratar de matéria inerente à instrução”
, consoante bem observado pela i. PGJ (
Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça– ID 157733679).

A desconstituição dos elementos sobre a autoria exige a valoração dos depoimentos das testemunhas [arroladas pela Acusação e pela Defesa], os quais devem ser submetidos ao crivo do contraditório para efetiva conclusão sobre eventual responsabilização penal do paciente pelo juiz da causa.

Nesse sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Em sede de habeas corpus, a tese de ausência de prova da autoria não pode ser apreciada, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal [...] para a segregação cautelar basta indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a demonstração inequívoca e cabal do envolvimento do paciente com a prática criminosa que lhe é imputada. Tal situação será analisada no feito principal, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(HC 1005156-37.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 10.5.2021)

Logo, reconhecidos os indícios de autoria do delito, impõe-se preservar o ato constritivo.

Em sua vez, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Enfim, os fundamentos da prisão preventiva e a inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram analisados, por esta e. Câmara, no HC nº
1021153-26.2022.8.11.0000
, cuja ordem fora denegada em 15.11.2022, com trânsito em julgado em 14.12.2023.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023